Tribunal: TJBA
Processo: 0011282-20.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011282-20.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LENILDA DE JESUS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES

A5

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.945/2009. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA DÉFICIT FUNCIONAL DE 50% EM MEMBRO INFERIOR DIREITO. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO PERCENTUAL DA LESÃO SOBRE O VALOR PREVISTO NA TABELA PARA O SEGMENTO CORPORAL AFETADO. VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26 de julho de 2010, pleiteando complementação da indenização paga a título de seguro DPVAT, diante de invalidez permanente parcial decorrente de lesão no membro inferior direito. A sentença reconheceu o direito à complementação de R$2.362,50, com base em laudo pericial que atestou 50% de déficit funcional no referido membro.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal restringe-se à correção do cálculo da indenização do seguro DPVAT, diante da alegação da apelante de que a indenização deveria incidir diretamente sobre o teto legal de R$13.500,00, e não conforme os percentuais da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974.

III. Razões de decidir: O valor da indenização por invalidez parcial deve observar a tabela legal anexa à Lei nº 6.194/1974, com alterações da Lei nº 11.945/2009, vigente à época do acidente.
A perda anatômica ou funcional completa de membro inferior corresponde a 70% do valor máximo da indenização.
Apurado pela perícia judicial o comprometimento funcional de 50% no membro inferior direito, a indenização deve ser calculada sobre o valor proporcional de R$9.450,00 (70% de R$13.500,00), resultando no montante de R$4.725,00.
Considerando o pagamento administrativo de R$2.362,50, a complementação fixada em sentença está correta.
A tese de que o cálculo deve incidir diretamente sobre o teto desconsidera a legislação e jurisprudência que determinam a aplicação proporcional conforme a parte do corpo atingida.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0011282-20.2011.8.05.0039
da Comarca de
Camaçari/BA
, sendo Recorrente
EMILAY DE JESUS SANTOS SANTANA

e Recorridos
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA